Tribunal: TJDFT
Processo: 0718520-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. TUTELA DA ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOLO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS. LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal, ameaça (duas vezes) e descumprimento de medidas protetivas, no contexto de violência doméstica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se há suficiência probatória para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se houve dolo e tipicidade no descumprimento de medidas protetivas, diante de suposto consentimento da vítima; (iii) determinar se a prova produzida é idônea para sustentar a autoria da ameaça na segunda sequência fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica assume especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outras provas, como laudos periciais e relato de testemunha, o que se verifica no caso concreto.
3. A ameaça é crime formal, que se consuma com a simples exteriorização do mal injusto e grave, independentemente da real intenção de concretizá-lo.
4. A materialidade do crime de lesão corporal restou comprovada pelo laudo pericial e depoimentos, atestando lesões condizentes com a agressão relatada pela vítima.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva é formal, consumando-se com o simples descumprimento da ordem judicial, independentemente de eventual anuência da vítima, uma vez que tutela a Administração da Justiça.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13, 147, 61, II, “f”, 69; CPP, arts. 386, III e VII, e 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, 7o e 24-A.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2101068, 0708389-06.2024.8.07.0006, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 19.03.2026; TJDFT, Acórdão 1727835, 0746568-81.2021.8.07.0016, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 13.07.2023; STJ, AREsp no 2.739.525/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, REsp no 1.675.874/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 28.02.2018.